Tribunal: TJBA
Processo: 8016713-47.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8016713-47.2023.8.05.0080 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA Advogado(s): GUSTAVO SANTOS CISNE PESSOA, MARIANA BRASIL NOGUEIRA LIMA, ELISANGELA SANTANA CONCEICAO, ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO APELADO: JEAN LUIS PEREIRA DOS SANTOS Advogado(s):YANNE LOPES VIEIRA ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXTRAVASAMENTO DE ESGOTO EM FRENTE A RESIDÊNCIA. REALIZAÇÃO DA OBRA POR PARTICULAR CONTRATADO NÃO EXIME A RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA DO SERVIÇO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS IN RE IPSA. INDENIZAÇÃO BEM SOPESADA. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente o pedido de indenização por danos morais, formulado em face da EMBASA, diante de omissão na solução de extravasamento de esgoto em via pública na frente da residência do Autor. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a omissão na prestação de serviço público essencial, consistente no extravasamento de esgoto, atrai a responsabilidade objetiva da concessionária e se há dever de indenizar por dano moral diante da situação vivenciada pela parte autora. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A responsabilidade do Estado e de suas concessionárias, por falha na prestação de serviços públicos, é objetiva, com fundamento na teoria do risco administrativo (CF/1988, art. 37, § 6º). 4. A comprovação do extravasamento de esgoto e a indicação da competência da EMBASA para a solução reforçam a omissão do ente prestador. 5. A simples realização da obra por particular contratado não exime a responsabilidade da concessionária do serviço público. 6. O dano moral é in re ipsa, uma vez que a presença constante de esgoto em frente à residência ultrapassa o mero aborrecimento, gerando risco à saúde e lesão à dignidade. 7. O valor arbitrado a título de danos morais encontra-se em consonância com precedentes do tribunal para casos análogos, sendo adequado à tríplice finalidade da reparação civil. IV. DISPOSITIVO 8. Apelação cível desprovida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8016713-47.2023.8.05.0080, em que figuram como Apelante EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA e como Apelado JEAN LUIS PEREIRA DOS SANTOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator.